Tribunal: TJMT
Processo: 1006061-71.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006061-71.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DOUGLAS APARECIDO FERREIRA - CPF: 031.671.651-03 (RECORRIDO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), VERONICA KAROLINE URBANO BORGES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO TRAVAGINI - CPF: 451.973.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENCIA DO CARMO TRAVAGINI - CPF: 025.842.371-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 42, INCISO III, DO DECRETO-LEI N. 3.688/41. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MULTIPLICIDADE DE VÍTIMAS NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A contravenção de perturbação do sossego, nos termos do artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei no 3.688/41, exige a comprovação de que o comportamento do agente perturbou o sossego de mais de uma pessoa.

No caso em análise, não há prova suficiente de que o suposto comportamento do apelado tenha causado perturbação ao sossego de mais de uma vítima.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu
Douglas Aparecido Ferreira
, denunciado pela prática da contravenção penal prevista no artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei no 3.688/41, referente à perturbação do sossego.

O Ministério Público, apelante, sustenta que as provas produzidas
são suficientes para a condenação, alegando que os elementos do tipo penal estão claramente demonstrados nos autos.

Em contrarrazões
, o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que a condenação não pode ser baseada em suposições, especialmente quando ausentes provas robustas que demonstrem a prática do ilícito.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

A controvérsia posta nos autos trata de denúncia oferecida contra

Douglas Aparecido Ferreira
pela suposta prática da contravenção penal de perturbação do sossego alheio, tipificada no artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei no 3.688/41. O fato descrito na denúncia alega que o apelado teria abusado de instrumentos sonoros em sua residência, perturbando o sossego da vítima
Vivência do Carmo
Travagini
, no dia 31 de janeiro de 2021.

O artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei no 3.688/41
dispõe que configura contravenção penal o ato de "perturbar o trabalho ou o
sossego alheios
abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos". No entanto, a caracterização da conduta exige a comprovação de que o comportamento perturbou o sossego de mais de uma pessoa, ou seja, a existência de uma multiplicidade de vítimas.

Compulsando os autos e analisando as provas
, entendo que não há elementos suficientes para comprovar a perturbação do sossego de mais de uma pessoa, sendo a única testemunha a vítima mencionada na denúncia. Não se pode, portanto, afirmar que houve configuração do tipo penal, que demanda perturbação de um número maior de pessoas.

Ademais, a sentença de primeira instância
está em consonância com as provas dos autos, que são frágeis para comprovar a prática da contravenção, sendo a absolvição medida acertada.
Não há, pois, elementos que justifiquem a reforma da sentença
.

Diante do exposto
,
CONHEÇO do recurso
, por ser tempestivo, e
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória em todos os seus termos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024